Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-91.2018.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003190-91.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSIMEIRY APARECIDA DA SILVA - CPF: 593.917.581-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRY APARECIDA DA SILVA - CPF: 593.917.581-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MÉRITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003190-91.2018.8.11.0087

APELANTE: GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou procedente parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Genisson Henrique Nunes da Costa à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente a um trigésimo do salario mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), em regime inicial semiaberto (id. 169176377 – fls. 05/06).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do acusado,
“
por ausência de prova de autoria, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
”
(id. 169176391).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 169176394).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (id. 174007170).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENISSON HENRIQUE NUNES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Genisson Henrique Nunes da Costa foi condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), em regime inicial semiaberto (id. 169176377 – fls. 05/06).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2018 (id. 169176374 – fls. 12/13).

A sentença condenatória proferida em 16 de dezembro de 2019 (id. 169176377 – fls. 05/06).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 03 (três) anos, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal,
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Assim, entre a data da prolação da sentença (16/12/2019) e a presente data, ocorreu lapso que ultrapassou os 03 (três) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

À vista de todo o exposto, declaro, DE OFÍCIO, a extinção de punibilidade de Genisson Henrique Nunes da Costa pela prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023